Tribunal: TJDFT
Processo: 0003701-10.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Estelionato. Provas. Dolo anterior. Emprego de meio fraudulento.
1 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Demonstrada a fraude e o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento – é de se manter a condenação. Descabida a tese de mero ilícito civil.
2 - Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, podendo amparar o decreto condenatório, especialmente se corroborada por prova documental.
3 – A conduta do réu -- vender à vítima equipamento avariado e que não pretendia entregar, simulando conserto em empresa especializada para que a vítima lhe adiantasse pagamento e, recebidos os valores, não mais respondeu aos chamados da vítima, obtendo, assim, vantagem indevida -- não é mero ilícito civil, mas crime de estelionato.
4 - Apelação não provida.